Tribunal: TJBA
Processo: 8000159-25.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000159-25.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE JULGADO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Segundo recurso de embargos de declaração oposto por professora da rede pública municipal contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos, mantendo a decisão que, em sede de reexame necessário, extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito por litispendência, com base no art. 485, V e § 3º, do CPC. A embargante sustenta que persiste omissão na análise do precedente firmado no Conflito de Competência nº 8042040-40.2023.805.0000, cuja aplicação, segundo alega, afastaria a litispendência reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento do Conflito de Competência nº 8042040-40.2023.805.0000, que, segundo a embargante, trataria de hipótese idêntica à dos autos; e (ii) definir se a interposição dos presentes embargos representa mera rediscussão da matéria já enfrentada nos primeiros aclaratórios, o que inviabilizaria seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não incorre em omissão, por já haver examinado expressamente, no julgamento dos primeiros embargos, o argumento relativo à aplicação do precedente invocado pela embargante.

4. O fato de a decisão ter concluído pela inaplicabilidade do referido conflito de competência não configura omissão, mas mero descontentamento com o desfecho da causa, o que não justifica o uso dos embargos declaratórios.

5. A jurisprudência firmada no Conflito de Competência nº 8042040-40.2023.805.0000 não vincula o colegiado em hipóteses fáticas distintas, como no caso concreto, em que se constatou a identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre os mandados de segurança comparados.

6. O recurso não aponta erro material, obscuridade, contradição ou omissão relevantes, limitando-se à tentativa de rediscutir fundamentos anteriormente enfrentados e rejeitados, finalidade incompatível com a via eleita.

7. Reitera-se a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé e interposição protelatória, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, caso novos embargos sejam opostos com a mesma finalidade.

IV. DISPOSITIVO

Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 9º, 10, 337, VI, §§ 1º a 3º, 485, V e § 3º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 80 e 81; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000159-25.2023.8.05.0084
, em que figuram como embargante ALBA LOPES GONDIM e como embargado MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .